Tribunal: TJDFT
Processo: 0713017-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0713017-56.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PEDRO SALUM FRANCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por PEDRO SALUM FRANCO contra ato coator imputado ao SECRETÁRIO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. Narra o impetrante que recebeu em doação o imóvel localizado na SHC/S SQ 316, Bloco E, da Sra. Maria Elisa Berendt, e que para concretizar a doação se dirigiu ao cartório de imóvel, a fim de efetuar a transferência de propriedade do imóvel. Conta que a autoridade cartorária ao emitir o documento de arrecadação do ITCMD – Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer bens ou direitos - utilizou a base de calculo sobre o valor de R$ 1.771.569,57 (um milhão, setecentos e setenta e um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), havendo discrepância entre a base de calculo apontada pela Sefaz/DF e o valor utilizado como base de cálculo para o IPTU – Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana. Acrescenta que o Código Tributário Nacional prevê que a base de cálculo do ITCMD será o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, e que, no Distrito Federal, a Lei 3.804/06, estabelece que a base de cálculo será o valor dos títulos, dos créditos e o valor venal dos bens moveis, imóveis e direitos a eles relativos, sendo o valor venal determinado pela administração tributária (art. 7o, II e § 1o). Frisa-se que essa é a mesma redação do Decreto Distrital 34.982/2013. Argumenta que a Fazenda Distrital “buscou adotar o valor venal do IPTU para o cálculo do ITCMD como regra e, eventualmente, utilizar valor de mercado superior, naqueles casos em que é procedida a avaliação administrativa do imóvel, ou até mesmo judicial, por ocasião do inventário de bens”. Afirma que apesar do valor venal do imóvel ser a base de cálculo tanto para o ITCMD como para o IPTU, são adotados critérios distintos em relação aos dois tributos, sendo que, neste último (IPTU), prevê-se a Planta Genérica de Valores, em que se traz comandos genéricos para que sejam aplicados a todos os imóveis, considerando-se as características do imóvel, região em que localizado, entre outros, o que entende haver maior transparência para conhecimento e eventual impugnação pelos contribuintes. Já em relação ao ITCMD, assevera que não são adotados os mesmos critérios, mantendo o contribuinte no desconhecimento, haja vista a divergência entre o valor venal para fins de IPTU e ITCMD, o que entende inclusive dificultar a impugnação dos cálculos pelo contribuinte, uma vez que somente é encaminhado o documento de arrecadação para o seu pagamento. Sustenta que a jurisprudência do Estado de São Paulo tem entendimento firmado no sentido de que se deve considerar o valor venal utilizado para cálculo do IPTU como base também para a apuração do ITCMD. Defende, assim, que “deve a autoridade coatora emitir Documentação de Arrecadação utilizando para fins de cálculo do ITCMD o valor de R$1.016.957,71 como base de cálculo”. Em relação aos requisitos para a concessão da liminar, sustenta que os elementos narrados demonstram a probabilidade do direito vindicado e que o perigo de dano se faz presente na impossibilidade do impetrante de prosseguir com a alteração da propriedade do imóvel, além de eventualmente ser processado para o devido recolhimento do imposto. Assim, requer a concessão da liminar para que a autoridade coatora emita Documento de Arrecadação prevendo como base de cálculo o valor de R$ 1.016.957,71 (um milhão e dezesseis mil, novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos). No mérito, pede a concessão da segurança, confirmando-se a tutela de urgência requerida. Custas recolhidas (ID. 57439540). Declinada a competência da 3a Vara da Fazenda Pública do DF para a 1a Câmara Cível deste eg. TJDFT (ID. 57439541). A decisão de ID 57775134 indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009, c/c o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Em petição de ID 58280895, o impetrante requer a desistência do mandado de segurança. É o relatório. Decido. O pedido de desistência é prerrogativa da parte impetrante e pode ser realizado a qualquer tempo, não dependendo de anuência do impetrado,[1] razão pela qual se impõe a homologação do pedido de desistência da ação mandamental regularmente formulado. Desse modo, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil[2]. Sem honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 08 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Tema de Repercussão Geral 530 STF: É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC/1973. (RE 669367, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02-05-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00280) [2] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VIII - homologar a desistência da ação;